Tribunal: TJPA
Processo: 0006031-51.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006031-51.2017.8.14.0074

APELANTE: JOILSON BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº: 0006031-51.2017.8.14.0074.

COMARCA DE ORIGEM: Belém (Tribunal do Júri).

APELANTE:
JOILSON BARBOSA DA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ART. 121, §2º, I E IV, DO CPB.
1 –
PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EQUIVOCADAMENTE UTILIZADO PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DEFINITIVO FIXADO NA SENTENÇA.
3 -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, COMO ELEMENTO APTO A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE, CONTUDO, SEM ALTERAR O
QUANTUM
DEFINITIVO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao apelo,
tão somente para afastar, na primeira fase da dosimetria, as consequências do crime, como elemento apto a exasperação da pena base, contudo, sem alterar o
quantum
definitivo da pena,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOILSON BARBOSA DA SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, disposto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pretende realização de novo júri, sustentando a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, sob o fundamento da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária às provas dos autos, alegando que a acusação se baseou em indícios e presunções, pois inexistem provas aptas a confirmar a autoria delitiva do apelante. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena base, para ser fixada no mínimo legal, e caso haja reconhecimento de alguma circunstância judicial como desfavorável, que seja exasperada a pena no patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial.

Em contrarrazões, o
Parquet
posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 13/05/2017 por va!ta das 12:30 h, a vítima Edinário Nascimento do Nascimento estava em sua residência com sua companheira, ocasião em que apertaram a campainha da casa, e a vítima foi até a porta verificar quem era, e mesmo após perguntar por várias vezes quem se tratava, ninguém respondeu e prosseguiram apertando a campainha, o que foi ignorado pela vítima.

Extrai-se dos autos ainda que após algum tempo, novamente acionaram a campanhia e um homem identificando-se como irmão da vítima, levou-a à abrir a porta para atendê-lo.

Ocorre que ao abrir a porta, a vítima foi surpreendida com a presença dos denunciados Joilson Pereira Barbosa e Rogério da Silva Pinheiro, os quais armados e com animus necandi efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que não lhe acertaram já que a mesma conseguiu fechar imediatamente a porta.

Registre-se que o denunciado Joilson conseguiu entrar no imóvel pela janela do quarto, enquanto a vítima tentou escapar pela janela da sala, oportunidade em que o denunciado Rogério efetuou tiros contra a vítima, porém não o acertou, tendo Edinário pulado a cerca que divide a casa com a vizinha, ocasião em que caiu e quebrou o braço ficando caído ao solo.

Em ato contínuo o denunciado Joilson saiu da casa e foi até a vítima e aproveitando que a mesma estava caída no chão efetuou-lhe mais um disparo de arma de fogo causando a morte instantânea da vítima no local.

Depreende-se dos autos ainda, que a motivação do crime foi uma antiga rixa entre o denunciado Joilson e a vítima, uma vez que ambos já haviam brigado por outras duas vezes, tendo inclusive sido a última briga no dia 02 de abril do corrente ano, e a partir desta briga a vítima inclusive ficou com uma cicatriz no rosto em razão de uma mordida que o denunciado havia lhe dado.

A companheira da vítima reconheceu os denunciados como autores do fato, sendo que o denunciado Rogério o reconheceu por seu perfil de facebook.

Após regular processamento, o ora apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Decisão de suspensão do processo em relação ao corréu Rogério da Silva Pinheiro.

Conforme consignado em relatório, no mérito, a defesa argui que o Conselho de Sentença decidiu de forma manifestamente contrária às provas dos autos, sustenta que a autoria não restou comprovada, pois
a acusação baseou-se em indícios e presunções,
motivo pelo qual requer realização de novo julgamento
. Subsidiariamente, pleiteou fixação da pena base no mínimo legal

O argumento defensivo não merece prosperar. Explico.

Com efeito, a materialidade delitiva mostrou-se perfeitamente comprovada nos autos, conforme laudo necroscópico (fls. 3 - ID 7528550).

Por sua vez, a autoria restou induvidosa, diante dos depoimentos colhidos em sede policial e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, transcrevo trecho do depoimento testemunhal na sessão em Plenário.

Testemunha MARCIO JOSE ISAKSON NOGUEIRA, DPC, em Plenário:

“Que se recorda do fato; que foram até o local do crime; que foi junto com o investigador para fazer as primeiras diligencias; que falaram com a esposa da vítima; que esta sabia quem era o acusado, mas não sabia o nome; que ela foi conduzida a delegacia e um dos acusados (Joilson), ela reconheceu por foto e o outro, ela reconheceu por meio de uma rede social; que os acusados chegaram em uma moto; que bateram na porta e no momento em que a vítima abriu a porta, já vieram os disparos; que neste primeiro conseguiu escapar; que o acusado pulou pela janela para entrar dentro da casa; que a vítima correu para tentar escapar; que chegou a ver o corpo da vítima; que o homicídio se deu por meio de uma desavença entre a vítima e o acusado; que o acusado ainda era envolvido com tráfico de drogas; que tudo o que ele sabe, é o que foi relatado pelas pessoas.”

Fez questão de enfatizar ainda, que (ID 7528418 – Mídia de audiência, parte 10): a testemunha do crime estava sendo ameaçada, por meio de ligação, que não sabe se feita diretamente pelo réu ou terceiro, que se reconhecesse o acusado em audiência, ela também seria mais uma vítima.

Percebe-se que a tese apresentada pela defesa, encontra-se isolada, sem respaldo nos autos, visto que as declarações testemunhais mostraram-se harmônicas e detalhadas, com substrato suficiente para corroborar a tese acusatória. Desta feitam, constata-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em consonância com o conjunto probatório apresentado no decorrer da instrução processual.

Assim, só se admite a anulação da Decisão dos Jurados quando ela é manifestamente contrária ao acervo probatório, ou seja, quando se mostrar escandalosa, aviltante à prova constante dos autos.

Ressalte-se ainda que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que, no caso em tela, os jurados optaram pela tese acusatória apresentada em Plenário, não se justificando a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III do CPP, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nessa senda, colaciono entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.

(TJ-MG - APR: 10486190008475001 Peçanha, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2022)

Sendo assim, incabível a pretensão defensiva de novo julgamento, visto que, a tese acolhida pelos jurados, guarda pertinência com o arcabouço probatório produzido nos autos, posto revelar-se suficientemente firme e robusto, logo, apto a admitir o veredicto emanado pelo Conselho de Sentença.

De igual modo, não merece prosperar o pleito de reforma da dosimetria.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifica-se que de fato, o sentenciante incorreu em equívoco, pois utilizou fundamentação genérica para negativar as
consequências do crime
. Apesar disso, constata-se que a
culpabilidade
do recorrente se registra altamente reprovável, com intensidade de dolo, ao demonstrar total desprezo pela vítima, efetuando disparo com arma de fogo, contra vítima caída no chão com o braço quebrado. No mesmo sentido, as
circunstâncias do crime
, devem ser mantidas desfavoráveis ao recorrente, visto que se utilizou de recursos que impossibilitaram a defesa da vítima, que teve sua vida ceifada no momento que se encontrava caída no chão e com o braço quebrado.

Nesse diapasão, evidencia-se que a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, são suficientes a justificar a exasperação da pena basilar, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado
[1]
, atrelado às particularidades do caso concreto, no patamar intermediário de
15 (quinze) anos de reclusão
, conforme preconizado em entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
in

verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Pena basilar tornou-se definitiva, face a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como, inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantido o
quantum
da reprimenda, preserva-se o cumprimento inicial em regime fechado
, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “a”, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar, na primeira fase da dosimetria, as consequências do crime, como elemento apto a exasperação da pena base, contudo, sem alterar o
quantum
definitivo da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Belém, 28/11/2023